Tribunal: CARF
Processo: 15983.000161/2006-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000161/2006-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.925 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCELO LOPES DE PAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003
LANÇAMENTO. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
ORIGEM
DE
RECURSOS.
MONTANTE EM DINHEIRO ESPECIFICADO NA DECLARAÇÃO DE
BENS.
Na apuração de variação patrimonial a descoberto considera-se como origem
de recursos montante em dinheiro especificado na declaração de bens que
guarda correspondência com o período de apuração.
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Em relação aos fatos geradores ocorridos até o ano-calendário de 2006, a
aplicação concomitante da multa isolada e da multa de oficio não é legítima
quando incide sobre uma mesma base de cálculo. Precedentes da Câmara
Superior de Recursos Fiscais.
Recurso Voluntário parcialmente provido.
Crédito tributário parcialmente mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento a multa isolada por não recolhimento do
carnê-leão (Súmula Carf no 147).
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital
- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000161/2006-58
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000161/2006-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102/105) apresentando pelo contribuinte
face ao Acórdão 08-16.859 proferido pela 1o Turma da DRJ/FOR (e-fls. 79/88) em 21/12/2009 o
qual fora assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA NA PESSOA FÍSICA -
IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA
Cabível o lançamento se contribuinte não lograr comprovar que os
rendimentos lançados de oficio já haviam sido oferecidos à
tributação na Declaração de Ajuste Anual.
CARNÊ-LEÃO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Tendo, o contribuinte, percebido rendimentos de pessoas físicas,
conforme demonstrado na Declaração de Ajuštp Anual, e tendo
havido insuficiência de recolhimento, por omissão de rendimentos,
é exigível a multa de oficio isolada, com fundamento no art. 44, §
If”, III, da Lei 9.430/96.
CONCOMITÂNCIA ENTRE MULTA DE OFÍCIO E MULTA
ISOLADA.
Nada obsta que se aplique a multa de oficio e a multa isolada por
se referirem a diferentes infrações cometidas.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. REDUÇÃO.
Impõe-se reduzir a multa exigida isoladamente aplicada no
percentual de 75%, para o percentual de 50%, em decorrência do
princípio da retroatividade benigna da lei tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O litigio administrativo originou-se ante a lavratura do Auto de Infração de e-fls.
05/13, o qual consolidou-se com pelo lançamento de R$ 14.000,81 á título de imposto, R$
6.504,99 á título de Juros de Mora, sendo ainda R$ 10.500,60 á título de Multa Proporcional e
R$ 12.368,70 á título de Multa Isolada, sendo a apuração advinda da constatação de omissão de
rendimentos.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000161/2006-58

Inconformado, compareceu o contribuinte em 09/06/2006 apresentando sua
Impugnação junto ás e-fls. 70/74 onde em síntese alegou a aplicação da Multa Isolada, alegando
tratar-se de multa confiscatória, aduzindo também que a forma de apuração estaria incorreta
alegando revogar sua suposta confissão no fornecimento dos documentos utilizados para o
lançamento. Questiona por fim a cominação entra a multa proporcional e a multa isolada posto
que seria vedada a Aplicação de duas sanções pela mesma conduta nos termos da Constituição
Federal.
Em resposta, a 1o Turma da DRJ/FOR proferiu o Acórdão 08-16.859 junto á e-fls.
79/88 onde salientou-se a cautela do Fisco ao efetuar o lançamento realizando-o em análise aos
rendimentos recebidos de pessoas físicas conforme as declarações assinadas de próprio punho
pelo Contribuinte e os valores oferecidos á tributação nas DAA.

Em relação á forma de apuração, entendeu ter razão o contribuinte, recalculando-
se o valor á titulo de imposto devido, utilizando-se integralmente o desconto simplificado para
tal.
No que compete a multa isolada e sua concomitância, indeferiu as alegações do
contribuinte, posto que ambas decorreria de que ambas não decorrem da mesma conduta, sendo
uma lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido, a qual consiste na Multa Isolada, e
a outra que incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste, sendo a Multa
Proporcional, sendo suas bases de calculo distintas.
Por fim, reduziu-se ainda a Multa Isolada aplicada de 75% para 50% tendo em
vista a retroatividade benigna das normas tributarias e o advento do Art. 14 da Lei no
11.488/2007.
Ainda inconformado, compareceu o Contribuinte junto ás e-fls. 102/105, em
21/06/2010 apresentando seu Recurso Voluntário onde em síntese questionou novamente a
legitimidade das declarações utilizadas como fonte de apuração para o lançamento bem como a
culminação das multas Proporcionais e Isoladas, tendo em vista a aparente mesma base de
calculo e mesma origem da sanção.
É o relatório

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O Contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em 21/06/2010 junto ás e-fls.
102/105 em 21/06/2010, sendo intimado do Acórdão da DRJ em 07/06/2010, sendo porquanto,
tempestiva sua interposição, motivo pelo qual voto pelo conhecimento do recurso.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000161/2006-58

MÉRITO
Das provas utilizadas para o Lançamento
Sucinto o Recurso do Contribuinte, o qual em síntese questiona a legitimidade da
apuração efetuada pelo Fisco com base nas declarações firmadas por ele bem como a
legitimidade da aplicação simultânea das multas isolada e proporcional, nesta senda, entendo que
não assiste razão o Contribuinte como se passar a explanar.
Quanto á Forma de apuração efetuada pelo fisco nota-se que ante ao Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF fora o contribuinte intimado a apresentar a relação individualizada
dos rendimentos das atividades profissionais, sendo apresentado pelos mesmo declarações de
recebimentos por prestação de serviços odontológicos. Bem cmo suas DAAS, registrando o
recebimento de rendimentos tributáveis, sujeitos ao carne-leão.
Assim, embora o Contribuinte intente desqualificar as provas utilizadas para o
lançamento, não apresentar quaisquer argumentos afim de afastar tais provas, sendo tais
declarações fornecidas pelo próprio Contribuinte, as quais demonstram aquisição de
disponibilidade econômica, fato gerador do IRPF como expõe o teor do Art. 43 do CTN:

Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e
proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou
da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os
acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita
ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior,
a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua
disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste
artigo.
A legislação tributária específica do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF dispõe que o fato gerador ocorre à medida em que os valores são recebidos, ou seja,
quando a riqueza nova se agrega ao patrimônio do beneficiário, acrescendo-o, configurando,
assim, a hipótese prevista no art. 2o da Lei n. 7.713/88:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido,
mensalmente, à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000161/2006-58

(...);
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda, e
da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Art. 26 – Os rendimentos derivados de atividades ou transações
ilícitas, ou percebidos com infração à lei, são sujeitos à tributação,
sem prejuízo das sanções que couberem.
Art.55. São também tributáveis
(...)
X- os rendimentos derivados de atividades ou transações ilícitas ou
percebidos com infração à lei, independentemente das sanções que
couberem;
Houve a disponibilidade econômica dos valores, portanto, ocorreu o fato
gerador e, consequentemente, incide IRPF. A exigência do lançamento do tributo decorre do
fato gerador da obrigação tributária, cujos efeitos não são alterados por circunstâncias
posteriores, de acordo com o que preceitua o CTN em seus artigos 116 e 118.
Conforme sabido, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, deve se limitar a aplicá-la, não podendo, sob pena de responsabilidade,
afastar, desviar ou inovar. Ocorrido o fato gerador, a autoridade fiscal efetuou o lançamento de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física.
Portanto, se não há na legislação a previsão do pedido, o indeferimento do mesmo
é a medida a ser tomada.
Da aplicação concomitante entre a Multa de Oficio e a Multa Isolada
No que toca à exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada,
decorrente do mesmo fato (omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e falta de
recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão), penso não ser possível cumular as referidas
penalidades, pois até a vigência da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, não
havia previsão legal para a essa incidência cumulativa. Esse entendimento é pacifico neste
Órgão, consoante a ementa da CSRF:
MULTA
ISOLADA
E
MULTA
DE
OFÍCIO
–
CONCOMITÂNCIA – MESMA BASE DE CÁLCULO – A
aplicação concomitante da multa isolada (inciso III, do § 1o, do art.
44, da Lei no 9.430, de 1996) e da multa de ofício (incisos I e II, do
art. 44, da Lei n 9.430, de 1996) não é legítima quando incide
sobre uma mesma base de cálculo.” (Câmara Superior do Conselho
de Contribuintes / Primeira turma, Processo 10510.000679/200219,
Acórdão n° 0104.987, julgado em 15/06/2004).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000161/2006-58

A exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada, decorrente do
mesmo fato (omissão de rendimentos recebidos de pessoa física e falta de recolhimento do IRPF
devido a título de carnê-leão), não era passível de acumulação até a vigência da Medida
Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, pois não havia previsão legal para a essa incidência
cumulativa.
Vide Jurisprudência consolidada:
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
Em relação aos fatos geradores ocorridos até o ano-calendário de
2006, a aplicação concomitante da multa isolada e da multa de
oficio não é legítima quando incide sobre uma mesma base de
cálculo. Precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(Acórdão no 2201-002.541- 07/10/2014)
No presente caso, tendo em vista que o fato gerador concerne aos a Anos-
calendários de 2002 e de 2003, faz-se ilegal a cominação entre as penalidades na forma realizada
pelo Fisco.
Ressalte-se que o contribuinte se insurge contra todo o lançamento de ofício, que
incluiu, por obvio, a multa de ofício, porem, entendo que deve-se excluir do lançamento a multa
isolada inerente á ausência de declaração do Carnê-Leão.
Nestes termos, o verbete sumular:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem
prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Ante a todo o exposto, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de
cálculo a exigência da multa do Carnê-Leão.

CONCLUSÃO
Isto posto, voto por conhecer o Recurso Voluntário do Contribuinte e no mérito,
em dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento a multa isolada por não
recolhimento do carnê-leão (Súmula Carf no 147).
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.925 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000161/2006-58

Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital